Tribunal: STF
Processo: HC 76545
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO EM CONCURSO FORMAL E DE
PESSOAS. JÚRI: ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NOS DEBATES EM
PLENÁRIO, POR TER O PROMOTOR DE JUSTIÇA FEITO ALUSÃO A DOCUMENTO QUE
NÃO CONSTAVA DOS AUTOS, EXIBINDO-O E SURPREENDENDO, COM ISSO, A
DEFESA DO PACIENTE, QUE DELE NÃO TINHA CONHECIMENTO (CPP, ART. 475).
1. Os autos do processo-crime já continham certidão
noticiando o andamento de processo contra o paciente por crime de
sonegação fiscal.
2. Ainda que surpresa tenha ocorrido pela apresentação de
certidão atualizada, foi ela provocada pela defesa, ao fazer a
afirmação falsa de que o paciente havia sido absolvido em processo
que sequer tinha sido julgado em primeira instância.
Além da afirmação falsa, a defesa desafiou o Ministério
Público a comprovar que o processo ainda não tinha sido julgado e
este, em resposta, comprovou mediante exibição de certidão
atualizada. Não se poderia esperar outra conduta do órgão acusador.
3. Nulidade ou prejuízo inexistente (CPP, arts. 563, 565
e 566).
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.